Tribunal: TJDFT
Processo: 0038065-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO. DEFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.
2. In casu, a parte autora/apelante não obteve êxito em demonstrar que os alegados defeitos no imóvel foram provenientes da construção realizada pela ré, mormente porque constou dos autos que os defeitos podem ter sido ocasionados por terceiro contratado para realização de reforma.
3. A prova testemunhal contraditória ou contrária às provas dos autos não revela força para alterar as conclusões adotadas na sentença.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.